Tribunal: TJSP
Processo: 2095003-55.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.
Recurso da parte autora que objetiva a inclusão da dobra acionária aos cálculos do valor devido – Recurso provido, para inclusão da dobra acionária.
Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.
Recurso da parte autora que objetiva a inclusão da dobra acionária aos cálculos do valor devido – Recurso provido, para inclusão da dobra acionária.
Agravo de Instrumento da ré que pretende a reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros e critérios de cálculo dos valores a serem pagos – Recurso parcialmente provido, para que os eventos societários ocorridos sejam levados em consideração para o cálculo das ações.